Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-47.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008464-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), FRANCISCO DA CUNHA LEITE - CPF: 835.435.701-53 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Francisco da Cunha Leite
contra a decisão que, em
ação previdenciária de concessão de auxílio acidente – B94

proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
as ações relativas a acidentes de trabalho são isentas de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] 1 – Sendo assim, indeferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.

2 – Intime-se a parte demandante para regularização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição. [...]
(Id. 127010681 – fls. 7).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 30 de março de 2022, é do teor seguinte:

[...] 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], intime-se a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

Para comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a existência de dívidas, dentre outros.

Fica a parte devidamente advertida de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]).

2 – Após, venha o processo concluso para as devidas deliberações.

3 – Cumpra-se. [...]
(Processo Judicial Eletrônico nº 1011614-10.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81018320).

Na nominada
ação previdenciária de concessão de auxílio acidente - B94
proposta por
Francisco da Cunha Leite
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, atribuiu-se à causa o montante de R$ 38.048,72: trinta e oito mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos (Processo Judicial Eletrônico nº 1011614-10.2022.8.11.0041, Primeira Instância, petição inicial, Id. 80920961).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ R$ 38.048,72: trinta e oito mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos, as custas judiciais importaram
em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 380,48: trezentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 793,88: setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou Carteira de Trabalho Digital
, a demonstrar que desempenhou as funções de limpador de vidros e coletor de lixo domiciliar; no mesmo documento verifica-se que o agravante teve como última remuneração no ano de 2011, no valor de R$ 327,42: trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos (Primeira Instância, Id. 80920983).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de
R$ 793,88: setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos
, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento dessa quantia,
pela simples verificação do salário de benefício

de
R$ 465,00: quatrocentos e sessenta e cinco reais, conforme carta de concessão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Primeira Instância, Id. 80920989).

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça; e
ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022